Tribunal: TJSP
Processo: 1012452-06.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Oitiva de testemunhas elencadas pelo réu que não tem o condão de comprovar a venda do veículo. Autora que não comprovou o negócio jurídico descrito na inicial

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Oitiva de testemunhas elencadas pelo réu que não tem o condão de comprovar a venda do veículo. Autora que não comprovou o negócio jurídico descrito na inicial ou eventual esbulho do réu. Sentença mantida. Recurso desprovido.